Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento das Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, bem como o pedido subsidiário de redução dos valores das penalidades. A Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, e por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e requereu, alternativamente, a redução das multas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é possível a redução judicial do valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm os elementos necessários à resolução da controvérsia, sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de provas que entender desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos apresentados nos embargos à execução, com indicação clara dos fundamentos jurídicos e fáticos que justificaram a decisão, não se configurando violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

5.

O controle judicial sobre sanções administrativas abrange também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade, não se limitando aos aspectos formais do ato, sobretudo quando ausentes elementos nos autos administrativos que justifiquem a fixação do valor das multas, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6.

A ausência de motivação adequada para a quantificação da multa viola o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução judicial da penalidade a fim de compatibilizá-la com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da disparidade entre o valor da sanção e os montantes das faturas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a causa estiver madura para julgamento.

2.

A sentença é válida quando fundamentada com clareza e suficiente enfrentamento dos argumentos relevantes do processo.

3.

É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 93, IX; CDC, art. 57; CPC/2015, arts. 370 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018; STJ, AREsp 2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.05.2023; TJMT, Apelação Cível 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 19.06.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Ramos, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 desta Capital que, nos autos dos Embargos à Execução por ela opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais consistiam na determinação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, na redução do valor da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

A Apelante aventa a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral que, segundo alega, seria essencial à demonstração da regularidade dos procedimentos adotados no faturamento das unidades consumidoras questionadas.

Além disso, aduz, ainda em sede de preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão teria deixado de enfrentar os argumentos específicos deduzidos nos embargos, notadamente por tratar de forma genérica duas penalidades distintas, com fundamentos diversos, aplicadas em processos administrativos distintos, sem individualizar as razões de decidir.

No mérito, sustenta a nulidade dos processos administrativos que deram origem às multas, por ausência de motivação adequada, contrariando os princípios constitucionais da legalidade e motivação, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores.

Alega que os atos administrativos impugnados se limitaram a manter as penalidades sem refutar os fundamentos de fato e de direito apresentados nas defesas administrativas.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das multas aplicadas, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com fundamento no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que os valores aplicados foram desarrazoados frente ao valor das faturas impugnadas pelos consumidores, chegando a ser até cinquenta vezes superiores ao montante originalmente contestado.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ou, no mérito, que se reconheça a nulidade das penalidades aplicadas. Subsidiariamente, requer seja determinada a redução dos valores das multas, porque fixadas em valor fora do desarrazoado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 289083472).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, a concessionária Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 desta Capital que, nos autos dos Embargos à Execução por ela opostos, julgou improcedentes os pedidos, os quais consistiam na determinação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, na redução do valor da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1039213-84.2023.8.11.0041 em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, visando à satisfação do crédito consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 2023779577, 2023779576, oriundos de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo dos Processos Administrativos n. 51001002170038598 e 51001006190016287

Citado nos autos, o Executado opôs embargos à execução, pleiteando, em sede principal, o cancelamento das cobranças dos valores, objetos das Certidões de Dívida Ativa e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal; e, de forma subsidiária, a redução do valor da multa pecuniária imposta pelo PROCON, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução (id n. 289083466).

É este o dispositivo da sentença:

“[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo (Id. 139207044), com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3o, I). [...]”

Dessa decisão, recorre o Banco Bradesco S/A.

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Das Preliminares

I.

Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que o julgamento antecipado da lide, tolheu o seu direito de produzir provas postuladas.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a questão é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Assim, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

II.

Nulidade de sentença por ausência de fundamentação

A Recorre alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois, segundo ela, a decisão teria deixado de enfrentar os argumentos específicos deduzidos nos embargos, notadamente por tratar de forma genérica duas penalidades distintas, com fundamentos diversos, aplicados em processos administrativos distintos, sem individualizar as razões de decidir.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, in verbis:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que encontra-se devidamente motivada, com clareza e objetividade suficientes, evidenciando as razões jurídicas e fáticas que conduziram o juízo de origem à procedência dos pedidos formulados na exordial.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão aplicando o princípio da separação dos poderes, esclarecendo que controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos restringe-se à verificação de sua conformidade com a legalidade, sendo-lhe vedado analisar aspectos relacionados à conveniência ou oportunidade da decisão administrativa, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

A sentença, ademais

esclareceu

se verifica qualquer ilegalidade nos processos administrativos conduzidos pelo órgão de defesa do consumidor, os quais observaram o devido processo legal, com motivação adequada dos atos. Constatada a infração ao Código de Defesa do Consumidor, a imposição de multa insere-se no exercício legítimo do poder discricionário da Administração.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Nota-se, portanto, que a alegação recursal, configura mera insatisfação com o desfecho da controvérsia, não se confundindo com ausência de motivação judicial.

Nessa quadra, a sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos relevantes, especialmente no que se refere à comprovação do dano, à sua autoria e à aplicação do regime jurídico ambiental aplicável à espécie.

Do mérito

De início, consigna-se que os fatos controvertidos originaram-se de dois processos administrativos instaurados pelo PROCON Municipal, em razão de reclamações de consumidoras contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

No primeiro caso, o consumidor Miguel de Campos impugnou a cobrança de fatura no valor de R$ 3.205,90 (três mil, duzentos e cinco reais e noventa centavos). Já no segundo processo, o consumidor Ademar Vilarindo de Almeida contestou a cobrança de fatura no montante de R$ 396,51 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

A Apelante apresentou defesa em todos os processos administrativos, esclarecendo os procedimentos necessários e fornecendo as informações solicitadas.

Contudo, o PROCON Municipal entendeu configurada a cobrança abusiva e aplicou multas com base no artigo 6o da Lei n. 8.987/1995; artigos 6o, incisos III, IV, VI e X; artigos 20, 22 e 39, inciso V; artigo 5, incisos I, IV e XV, §1o, incisos I e II; artigo 56, inciso I da Lei Federal n. 8.098/90; artigo 18, inciso I do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigo 11 do Decreto Estadual n. 3.571/04.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau procedeu a criterioso exame dos elementos necessários à fixação da multa administrativa, constatando a ausência de fundamentação adequada no que diz respeito ao quantum aplicado pelo PROCON.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo".

A norma exige, portanto, que a autoridade administrativa considere concretamente estes três elementos para fixação do valor da penalidade.

No caso dos autos, conforme bem destacado na sentença objurgada, não constaram dos autos administrativos elementos suficientes para aferição da condição econômica do fornecedor, tampouco foi possível mensurar a vantagem auferida com a prática infracional.

A decisão administrativa limitou-se a aplicar valores significativos sem a devida correlação com os parâmetros legais exigidos.

É certo que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise de conveniência e oportunidade dos atos discricionários. Contudo, no âmbito do direito administrativo sancionador, o controle judicial é amplo, abrangendo não apenas os aspectos formais, mas também a proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando somente aos aspectos formais". (STJ - AREsp: 2335592, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 29/05/2023)

A fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau demonstra que as multas foram aplicadas de forma desproporcional, sem observância adequada aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

Assim, a redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada ambas as multas, atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza das infrações e a ausência de elementos concretos para graduação mais severa.

Ademais, o caráter punitivo-pedagógico das multas administrativas não se confunde com arbítrio.

A finalidade educativa da sanção deve ser alcançada mediante aplicação de penalidade adequada e proporcional, capaz de desestimular a reincidência sem configurar enriquecimento ilícito do ente público ou punição excessiva do particular.

A manutenção das multas, ainda que em valor reduzido, preserva o caráter sancionador da medida, sinalizando que as práticas contrárias aos direitos dos consumidores não serão toleradas.

Dessarte, a minoração operada pela sentença mostra-se justa e coerente com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO . AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III . Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal . IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 24.09.2009. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, e DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, para reduzir

o valor total das multas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025